Tribunal: TJES
Processo: 0003043-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003043-93.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA
EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. RECONHECIMENTO CONFISSÃO PARCIAL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA.
READEQUAÇÃO DA
SEGUNDA
FASE. DETERMINAÇÃO DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação realizado no âmbito da 2ª Câmara Criminal, em virtude de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento a recurso especial interposto pela Defensoria Pública contra acórdão que havia negado provimento à apelação criminal de Márcio Oliveira Alves, mantendo sua condenação pelos crimes de roubo impróprio qualificado pelo uso de arma branca (art. 157, §§ 1º e 2º, VII, do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando penas de reclusão, detenção e multa. O STJ determinou nova dosimetria da pena com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e compensação parcial da agravante da multirreincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP; (ii) estabelecer se é possível compensar parcialmente a referida atenuante com a agravante da multirreincidência, considerando três condenações anteriores com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mesmo quando parcial, com redução proporcional da pena, inclusive mediante aplicação de fração inferior a 1/6, como forma de respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A compensação entre atenuantes e agravantes deve observar a quantidade e gravidade das circunstâncias judiciais, sendo legítima a compensação parcial quando há multirreincidência, como no caso do réu, que possui três condenações transitadas em julgado.

A fração de 1/5 para a agravante da reincidência e de 1/12 para a atenuante da confissão parcial se mostram adequadas diante das peculiaridades do caso concreto, permitindo o reequilíbrio da dosimetria da pena na segunda fase.

Mantida a majorante do uso de arma branca na terceira fase e o concurso material entre os crimes, a pena definitiva foi redimensionada para 06 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, 03 anos e 08 meses de detenção e 16 dias-multa, no mínimo legal, preservado o regime inicial fechado diante dos antecedentes e reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003043-93.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de juízo de retratação em face do acórdão de id. 12935696, por meio do qual, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto por
MÁRCIO OLIVEIRA ALVES,
esta 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo impróprio qualificado por uso de arma branca (art. 157, §§ 1º e 2º, VII, CP), e resistência (art. 329, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe as penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado com o resultado do julgamento, a Defensoria Pública interpôs recurso especial, aduzindo que a decisão objurgada,
quanto ao delito de roubo
, violou a norma predisposta no artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal.

O REsp defensivo não foi admitido por este Tribunal e, contra a decisão que negou seguimento a ele, foi interposto recurso de agravo junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão de id. 17071345, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 3080285-ES, o Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO deu parcial provimento ao recurso especial, “
a fim de determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, e procedendo à compensação parcial da multirreincidência
”.

É o que passo a fazer.

N
a primeira fase
, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), correta a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase
, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porque
o réu admitiu, parcialmente, a prática criminosa
.

No que tange à fração a ser aplicada, cumpre destacar o atual entendimento do STJ nos casos de confissão parcial, onde admite-se a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto):

“(...)
6. Segundo a compreensão do STJ, nos casos em que a confissão é parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. Precedentes. 7. Na hipótese, a fração redutora foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade e, embora não superior a 1/6, repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária, que só não foi menor porque ainda incidentes as agravantes da reincidência e da prática do delito em ambiente doméstico.
(...)” (AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, meu grifo).

“(...)
1. Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes.
(...)” (AgRg no HC n. 882.377/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, meu grifo).

Assim, a atenuante deve ser aplicada na fração de 1/12 (um doze avos).

Por sua vez, conforme reconhecido na sentença, o acusado é multirreincidente, possuindo 03 (três) condenações transitadas em julgado,
admitindo-se, assim, a compensação parcial entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea
.

Cediço que a pluralidade de condenações criminais contra o agente a caracterizar a reincidência confere maior grau no agravamento das penas.

Portanto, tenho que, em havendo 03 (três) condenações transitadas em julgado, a fração de 1/5 (um quinto) adotada pelo magistrado se mostra adequada para o caso em análise.

Dessa forma, a pena intermediária será fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a majorante da arma branca na fração de 1/3 (um terço), a pena será concretizada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes na sentença
, entre os delitos previstos no artigo 157, §§ 1º e 2º, VII, e no artigo 329, ambos do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, totalizando
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
03 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção, e 16 (dezesseis) dias-multa
, no mínimo valor legal.

Deve ser
mantido o regime fechado
em razão dos maus antecedentes e reincidência do réu.

Diante do exposto, em estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, quanto ao crime de roubo, reconhecer a atenuante da confissão parcial na fração de 1/12 (um doze avos) e compensá-la parcialmente com a agravante da multirreincidência, na segunda fase, concretizando a pena do réu em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
03 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção,
em regime inicial fechado,
e 16 (dezesseis) dias-multa
, no mínimo valor legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.